Tribunal: TJBA
Processo: 8041769-02.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041769-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES

AGRAVADO: EMANOEL ESDRAS DAS NEVES SILVA

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERE PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO BEM OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDÍCIOS PROBATÓRIOS SOBRE OS DIVERSOS DEFEITOS APONTADOS PELA PARTE AUTORA. CARÁTER UNILATERAL DO LAUDO QUE INSTRUI A VESTIBULAR QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DEMANDA QUE PEDE PELA REPARAÇÃO DOS VÍCIOS E INDENIZAÇÃO RESPECTIVA. PRETENSÃO QUE NÃO AFETA AS BASES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. SUJEIÇÃO DA PRETENSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041769-02.2021.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
ASA BRANCA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO SPE LTDA
e como Agravado
EMANOEL ESDRAS DAS NEVES SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2024

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça